Tribunal: TJES
Processo: 5001640-80.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VERBA FIXADA NA ORIGEM QUE REMUNERA INTEGRALMENTE O MÚNUS PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença proferida em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais, ao argumento de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor de patrono nomeado como defensor dativo, em razão da atuação integral no feito e da apresentação de contrarrazões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por não arbitrar nova verba honorária em favor de advogado dativo em razão de sua atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A nomeação e a remuneração de advogados dativos são disciplinadas pela Resolução nº 032/2018 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e pelo Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

A interpretação sistemática da Resolução nº 032/2018 revela que a atuação dativa não se fraciona por atos processuais isolados nem por graus de jurisdição, mas abrange a defesa da parte assistida em todo o itinerário processual.

A verba fixada na origem, no valor de R$ 600,00, remunera integralmente o múnus público desempenhado e observa os parâmetros máximos previstos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

O regime normativo aplicável não prevê nova fixação nem majoração de honorários dativos em razão de atuação em segunda instância, diversamente do que ocorre com os honorários sucumbenciais, cuja majoração possui previsão expressa no art. 85, § 11, do CPC.

Não há omissão a ser sanada, pois a ausência de arbitramento de nova verba decorre do entendimento de que a quantia fixada na origem já remunera integralmente a atuação dativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A verba honorária fixada em favor de advogado dativo remunera integralmente a atuação desempenhada no processo, sem fracionamento por atos processuais ou graus de jurisdição. 2. O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 e a Resolução nº 032/2018 do TJES não estabelece nova fixação ou majoração de honorários dativos por atuação em sede recursal. 3. A ausência de arbitramento de nova verba honorária dativa em segundo grau não configura omissão quando o valor fixado na origem já observa os limites normativos aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; Resolução TJES nº 032/2018, art. 3º; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000125-54.2021.8.08.0059, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 13.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001640-80.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HERICA FARIA DE MORAES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VERBA FIXADA NA ORIGEM QUE REMUNERA INTEGRALMENTE O MÚNUS PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença proferida em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais, ao argumento de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor de patrono nomeado como defensor dativo, em razão da atuação integral no feito e da apresentação de contrarrazões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por não arbitrar nova verba honorária em favor de advogado dativo em razão de sua atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A nomeação e a remuneração de advogados dativos são disciplinadas pela Resolução nº 032/2018 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e pelo Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

A interpretação sistemática da Resolução nº 032/2018 revela que a atuação dativa não se fraciona por atos processuais isolados nem por graus de jurisdição, mas abrange a defesa da parte assistida em todo o itinerário processual.

Não há omissão a ser sanada, pois a ausência de arbitramento de nova verba decorre do entendimento de que a quantia fixada na origem já remunera integralmente a atuação dativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A verba honorária fixada em favor de advogado dativo remunera integralmente a atuação desempenhada no processo, sem fracionamento por atos processuais ou graus de jurisdição. 2. O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 e a Resolução nº 032/2018 do TJES não estabelece nova fixação ou majoração de honorários dativos por atuação em sede recursal. 3. A ausência de arbitramento de nova verba honorária dativa em segundo grau não configura omissão quando o valor fixado na origem já observa os limites normativos aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; Resolução TJES nº 032/2018, art. 3º; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000125-54.2021.8.08.0059, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or
HERICA FARIA DE MORAES

c
ontra o
acórdão
de ID

n.17336916
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em sede de Ação de Declaração de Inexistência de Débito cumulada com Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais.

Em suas razões (ID n.18053194), o recorrente alega, em síntese, que:
(i)
o v. acórdão incorreu em omissão ao não realizar o arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono nomeado para atuar como defensor dativo da parte apelada;
(ii)
a verba honorária é devida em razão do acompanhamento integral do feito e da apresentação de contrarrazões recursais;
(iii)
o arbitramento deve observar os parâmetros fixados no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para suprir a omissão apontada, com o arbitramento dos honorários advocatícios dativos e a expedição da respectiva certidão de atuação.

Contrarrazões no evento ID n. 19439023, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta
que o acórdão
quedou-se silente quanto ao arbitramento de honorários em favor do patrono que atuou na condição de advogado dativo.

Compulsando os autos, verifica-se que o patrono da apelada foi regularmente nomeado pelo juízo de origem, em razão da inexistência de Defensoria Pública estruturada na Comarca para prestar assistência à parte hipossuficiente, conforme se extrai do ID n. 15100141.

A nomeação e a remuneração de advogados dativos, no âmbito deste Poder Judiciário, são disciplinadas pela Resolução nº 032/2018 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conjunto com o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. Tais diplomas normativos estabelecem diretrizes objetivas acerca da natureza e dos limites da verba honorária suportada pelo Estado em substituição à atuação da Defensoria Pública.

Cumpre destacar que a verba fixada pelo magistrado de origem, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme decisão de ID n. 15100178, destina-se à remuneração integral do múnus público desempenhado pelo profissional nomeado. Com efeito, a interpretação sistemática do art. 3º da Resolução nº 032/2018 evidencia que a atuação dativa não se fraciona por atos processuais isolados ou por graus de jurisdição, mas abrange a defesa dos interesses da parte assistida
em
todo o itinerário processual.

Além disso, o montante arbitrado na origem já se mostra compatível com os parâmetros máximos previstos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 para a espécie. Referido decreto, ao regulamentar a forma de pagamento dos honorários advocatícios devidos ao advogado dativo nomeado para a defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais, limita-se a estabelecer, em seu art. 2º, o teto de fixação da verba honorária pela atuação desempenhada.

Desse modo, a norma de regência não contempla a possibilidade de majoração da verba honorária dativa em razão de atuação em sede recursal. Nesse sentido, já decidiu esta 3ª Câma
ra Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO – NOVA FIXAÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL – INCABÍVEL – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada. 2. Da leitura das razões recursais, verifica-se que, de fato, foi formulado pedido de fixação de novos honorários ao advogado dativo por atuação nesta instância recursal, pedido esse, contudo, que não foi analisado pelo acórdão recorrido.
3. A ausência de fixação de honorários ao advogado dativo nesta instância recursal se dá em razão do seu não cabimento. O Decreto Estadual nº2.281-R/2011 e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE n°01/2021 se limitam a estabelecer os valores máximos e os procedimentos para pagamento da verba honorária devida aos patronos dativos, sem, contudo, prever que seja devida a majoração da quantia estabelecida em sentença quando de eventual atuação em Segunda Instância
. Precedentes desta c. Terceira Câmara Cível. 4. Recurso provido, sem efeitos infringentes, apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000125-54.2021.8.08.0059 - Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho - Julgado em: 13/05/2025).

Diferentemente dos honorários sucumbenciais — que possuem natureza distinta e foram devidamente majorados conforme o art. 85, § 11, do CPC —, os honorários dativos são suportados pelo erário e devem estrita obediência aos limites da legalidade administrativa e da responsabilidade fisca
l.

De outro lado, diversamente dos honorários sucumbenciais, que possuem natureza jurídica distinta e cuja majoração encontra expressa previsão no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários dativos são suportados pelo erário e submetem-se estritamente aos limites da legalidade administrativa e da responsabilidade fiscal.

Por conseguinte, o valor fixado pelo magistrado a quo, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), mostra-se proporcional à natureza da demanda e compatível com os limites previstos no Decreto nº 2.821-R/2011, não havendo fundamento legal para nova fixação ou majoração em razão da atuação recursal.

Nesse contexto, inexiste a omissão apontada, pois a ausência de arbitramento de nova verba decorre justamente da compreensão de que a quantia fixada na origem já remunera integralmente a atuação dativa.

No que se refere ao prequestionamento, uma vez enfrentada expressamente a matéria devolvida nos aclaratórios, consideram-se examinadas as questões suscitadas, nos limites da fundamentação ora exposta.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026